Tribunal: TJPA
Processo: 0820669-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820669-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAULO SERGIO DE ABREU GODINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. radioterapia. tumor maligno cerebral - glioblastoma. deferida liminar. recurso Desprovimento.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie radioterapia para tratamento de tumor cerebral - GLIOBLASTOMA.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de tratamento, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravado demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade do tratamento cirúrgico, indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência do procedimento e do risco de agravamento da doença.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo n° 0896007-87.2024.814.0301), ajuizada por PAULO SERGIO DE ABREU GODINHO.

Em análise do caso, o juízo a quo proferiu o seguinte decisum:

“Diante do exposto:

1- Defiro o pedido de justiça gratuita (art. 99, § 3º, do CPC).

2- Nos termos do art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico autorize o tratamento de radioterapia solicitado em favor do autor, de acordo com a solicitação médica contida na guia n. 98611400 (ID 131364778), até o dia 19/11/2024, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3- Cite-se/intime-se a requerida, por Oficial de Justiça, em regime de plantão, bem como pelo Sistema PJe, para tomar conhecimento deste processo e da tutela de urgência ora deferida, ciente que o prazo para apresentar contestação será de 15 dias úteis, contados da futura audiência de conciliação a ser designada pelo juiz natural, e que se não for apresentada defesa serão presumidas verdadeiras as alegações de fato trazidas pela parte autora (art. 344 do CPC).

4- Intime-se o patrono do autor para ciência desta decisão.”

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do custeio do tratamento requerido pela parte Agravada.

Em decisão ID 23846937, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 24641802).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custeie o tratamento de radioterapia solicitado em favor do agravado, de acordo com a solicitação médica contida na guia n. 98611400 (ID 131364778), até o dia 19/11/2024
, diagnosticado com tumor maligno cerebral-GLIOBLASTOMA

Pois bem, o regime das tutelas de urgência é regulado na lei processual pelo artigo 300, do CPC, o qual autoriza a sua concessão “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sendo assim, há que se verificar a presença concomitante do direito do requerente, ainda que de forma indiciária, e do dano que o não cumprimento da obrigação estaria lhe causando.
Considerando o perigo de dano irreparável, irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e a possibilidade de cura do tratamento médico do Agravado podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou a realização da cirurgia necessária, especialmente com o câncer progredindo rapidamente, o Juízo Singular concedeu a da tutela provisória de urgência, por entender que a probabilidade do direito do Autor está claramente demonstrada.

Ao meu sentir, incensurável a decisão agravada, estando cristalinamente demonstrada a urgência se torna incontestável a necessidade de realizar a intervenção cirúrgica, considerando que o recorrido se encontra com câncer e precisa conter o tumor com urgência.

Consequentemente, considerando que as argumentações para escusa de cumprir a obrigação se embasavam nas diretrizes da ANS, penso que inexiste razão para a Seguradora negar o pagamento do procedimento. Além do mais cabe, ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar a cura para o paciente.

Por fim, entendo que o perigo in reverso para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade humana deve prevalecer, sem contar que, como afirmado pelo juízo a quo, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Feitas essas considerações, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades da paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde,
restando demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela agravada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a parte agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
, com a ressalva de que

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2025